Tribunal: TJMT
Processo: 1034050-81.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034050-81.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[EDSON ISFER - CPF: 402.634.959-49 (ADVOGADO), FAZENDA CURITIBA EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 28.381.676/0001-91 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE ITANHANGÁ (AGRAVADO), MUNICIPIO DE ITANHANGA - CNPJ: 07.209.225/0001-00 (AGRAVADO), LUIZ DANIEL FELIPPE - CPF: 478.657.339-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIELE YUKIE FUKUI - CPF: 002.016.651-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ITBI. FATO GERADOR. REGISTRO IMOBILIÁRIO. LAUDO DE AVALIAÇÃO COM VALOR VENAL POSTERIOR. VIOLAÇÃO AO ART. 144 DO CTN.

ORDEM DE PENHORA SOBRE GRÃOS. PRETERIÇÃO DA GRADAÇÃO LEGAL. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução fiscal, rejeitou exceção de pré-executividade e determinou a penhora de grãos de propriedade da executada, com autorização para alienação antecipada,

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a nulidade do lançamento suplementar de ITBI, fundada na utilização de avaliação com data-base posterior ao fato gerador, pode ser reconhecida em sede de exceção de pré-executividade; e (ii) verificar a legalidade da ordem de penhora sobre produção agrícola em preterição à ordem de preferência estabelecida no art. 11 da Lei n. 6.830/1980.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 1.245 do Código Civil, o fato gerador do ITBI ocorre com o registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis, sendo este o marco temporal que define a constituição da obrigação tributária.

4. O art. 144 do Código Tributário Nacional estabelece que o lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador e rege-se pela lei então vigente.

5. Usar avaliação fiscal com data-base posterior ao fato gerador para lançar ITBI suplementar viola o art. 144 do CTN e o princípio da contemporaneidade.

6. Frustrada a penhora de ativos financeiros, a execução fiscal deve observar a ordem de preferência do art. 11 da Lei n. 6.830/1980, na qual os bens imóveis precedem os bens móveis,

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:
“1. A base de cálculo do ITBI deve corresponder ao valor venal do imóvel vigente na data do registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis, nos termos do art. 1.245 do CC;
2.
É nulo o lançamento tributário baseado em avaliação fiscal que utilize valor venal com data-base posterior ao fato gerador, em afronta ao art. 144 do CTN”.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.245; CTN, arts. 144 e 173; Lei n. 6.830/1980, art. 11; CPC, 805.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 393; STJ, AgInt no AREsp n. 1.597.752/SP, Rel. Min. Manoel Erhardt, Primeira Turma, j. 21.02.2022; STJ, REsp 1.337.790/PR (Tema 578).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
FAZENDA CURITIBA EMPREENDIMENTOS AGROPECUÁRIOS LTDA.
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1001438-28.2023.8.11.0108 ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE ITANHANGÁ (MT)
, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela executada e, ainda, determinou a penhora de grãos (soja, milho, arroz e outros) de propriedade da agravante, autorizando a alienação antecipada dos bens, nos termos do art. 852, I, do CPC.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, a nulidade do lançamento tributário sob múltiplos fundamentos: (i) violação ao art. 144 do CTN, eis que a avaliação que embasou o ITBI considerou a data base de 12/12/2022, quando o fato gerador ocorreu em 28/02/2019; (ii) incompetência profissional do avaliador, que era corretor de imóveis e não engenheiro, em desconformidade com a NBR 14.653-3/2004 da ABNT; (iii) múltiplas violações metodológicas no laudo de avaliação; (iv) desconsideração da avaliação prévia realizada em conformidade com a legislação municipal vigente à época do fato gerador.

Alega, ainda, que a decisão de ofício que determinou a penhora de grãos violou a ordem legal de preferência das penhoras prevista no art. 11 da Lei n.o 6.830/80, considerando que o executado havia indicado bem imóvel para garantia da execução, o qual possui preferência sobre bens móveis.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, no sentido de acolher a exceção de pré-executividade, com o reconhecimento das inúmeras nulidades que fulminam o lançamento tributário e extinguir a execução fiscal.

A antecipação da tutela recursal foi deferida em parte
(Id. 319771879).

A parte agravada interpôs agravo interno. (Id. 320903356).

Contrarrazões ao agravo interno apresentada no Id. 326931878.

Contrarrazões ao agravo de instrumento pelo não provimento do recurso
(Id. 330791388).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito
(Id. 334247867).

É o relatório
.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como exposto no relatório, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
Fazenda Curitiba Empreendimentos Agropecuários Ltda.
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1001438-28.2023.8.11.0108 ajuizada pelo
Município de Itanhangá (MT)
, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela executada e, ainda, determinou a penhora de grãos (soja, milho, arroz e outros) de propriedade da agravante, autorizando a alienação antecipada dos bens, nos termos do art. 852, I, do CPC.

Na origem, extrai-se que o Município de Itanhangá ajuizou a execução fiscal em desfavor da ora agravante, objetivando o recebimento de crédito tributário de ITBI, no valor original de R$ 8.767.273,17 (oito milhões setecentos e sessenta e sete mil duzentos e setenta e três reais e dezessete centavos), consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa no 07/2023.

Oposta exceção de pré-executividade, o d. Juízo de origem rejeitou a exceção de pré-executividade, por entender que a matéria demanda dilação probatória (autos de origem, Id. 188752210).

Contra tal decisão, a parte executada opôs embargos de declaração, que foram rejeitados pelo d. Juízo
a quo.
Na mesma oportunidade, em decorrência da tentativa de bloqueio SISBAJUD infrutífera, determinou a penhora de grãos (soja, milho, arroz e outros) de propriedade da executada, autorizando, inclusive, a alienação antecipada dos bens. (autos de origem, Id. 208416392).

Pois bem.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se a duas questões:
(i)
se as nulidades alegadas pela agravante — violação ao art. 144 do CTN, incompetência do avaliador e vícios metodológicos no laudo — podem ser conhecidas na estreita via da exceção de pré-executividade; e,
(ii)
a legalidade da ordem de penhora sobre a produção agrícola (grãos), em suposta preterição à ordem legal de preferência e ao princípio da menor onerosidade.

No que tange à nulidade do lançamento posterior do ITBI
, a parte agravante sustenta que o lançamento tributário padece de múltiplas nulidades: (a) violação ao art. 144 do CTN, porquanto a avaliação que embasou a cobrança do ITBI considerou data-base de 12/12/2022, quando o fato gerador ocorreu em 28/02/2019; (b) incompetência profissional do avaliador, que seria corretor de imóveis e não engenheiro, em desconformidade com a NBR 14.653-3/2004 da ABNT; (c) vícios metodológicos no laudo, inclusive a utilização de valores “informados verbalmente” por proprietários de imóveis vizinhos; e (d) desconsideração de avaliação prévia realizada pelo próprio Município em 2018, que apurou valor de R$ 16.375.397,44.

A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, consolidada na
Súmula 393
, estabelece que
"a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória"
.

No caso, percebe-se que o registro da integralização de bens imóveis ao capital social da empresa ocorreu em 12.2.2019 na matrícula n. 4.799, do Cartório de Registros de Imóveis de Tapurah (MT), conforme se extrai de notificação extrajudicial emitida pelo Município de Itanhangá (MT).
(Id. 318631854).

Nos termos do artigo 1.245 do Código Civil, a transferência da propriedade imobiliária apenas se efetiva com o registro do respectivo título no Cartório de Registro de Imóveis, sendo esse o marco que caracteriza a ocorrência do fato gerador do ITBI.

Tal entendimento é pacífico no âmbito do c. STJ, no sentido de que
“o fato gerador do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis-ITBI é a transferência da propriedade, que se opera com o registro da transferência no Cartório de Registro de Imóveis
. A propósito: REsp 1.809.411/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 18/10/2019; AgInt no AREsp 794.303/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 13/06/2019; AgRg no AREsp 813.620/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 05/02/2016; AgRg no AREsp 659.008/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 14/04/2015”
. (STJ, AgInt no AREsp n. 1.597.752/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 24/2/2022.)
[sem destaque no original].

Sob essa ótica, como o registro da integralização ocorreu em 12.2.2019, é essa a data que configura o fato gerador do ITBI, constituindo o marco temporal a partir do qual devem ser apurados todos os elementos da obrigação tributária, inclusive a base de cálculo do tributo.

Isso porque o art. 144 do Código Tributário Nacional é cristalino ao estabelecer que o lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador e rege-se pela lei então vigente.

É incontroverso que o Município de Itanhangá adotou, como base de cálculo para a cobrança suplementar do ITBI, avaliação administrativa realizada em 12.12.2022, fundamentada em valores de mercado e pautas fiscais contemporâneos àquela data.
(Id. 318631851).

A discrepância temporal é evidente, especialmente diante do fato de que a primeira avaliação realizada pelo próprio Município, em 2018, fixou o valor do imóvel em R$ 16.375.397,44 (dezesseis milhões trezentos e setenta e cinco mil trezentos e noventa e sete reais e quarenta e quatro centavos), ao passo que o laudo de avaliação produzido em 2022 elevou esse montante para expressivos R$ 358.767.348,00 (trezentos e cinquenta e oito milhões setecentos e sessenta e sete mil trezentos e quarenta e oito reais), sem qualquer comprovação de que esse novo valor refletisse, de fato, o valor venal do bem à época do fato gerador.

Ainda que se admita que o parecer de 2018 tivesse natureza opinativa, como sustenta o Município em contrarrazões, o fato é que representava a manifestação oficial do próprio ente tributante sobre o valor do imóvel em data muito mais próxima ao fato gerador.

A constatação de que o lançamento se baseou em avaliação com data-base quase quatro anos posterior ao fato gerador
não exige prova pericial
— decorre da mera análise documental. O que eventual perícia poderia aferir é qual seria o valor correto em 2019, questão que, todavia, não é pressuposto necessário para o reconhecimento da nulidade formal, em face ao erro de direito.

Ao agir dessa forma, o ente tributante acaba por tributar não apenas a transmissão do bem, mas também a valorização imobiliária superveniente ao fato gerador, o que desnatura a hipótese de incidência do ITBI e viola frontalmente o art. 144 do CTN.

A propósito, não se desconhece a possibilidade de utilização de avaliações posteriores ao fato gerador como
elemento de prova
do valor venal, desde que adequadamente deflacionadas ou ajustadas por métodos técnicos idôneos que reflitam as condições de mercado da época do fato gerador.

Dessa forma, a nulidade do lançamento suplementar é medida cabível, ante a flagrante inobservância do comando normativo que impõe a vinculação do lançamento aos elementos fáticos existentes na data da ocorrência do fato gerador.

Ressalte-se que a Administração Pública não está vinculada, de forma imutável, a avaliações pretéritas até a formalização do lançamento. A nulidade do lançamento, por se fundar em avaliação anacrônica e em violação ao princípio do
tempus regit actum
, possui natureza meramente formal, atingindo o procedimento de apuração do crédito e não a competência tributária.

Assim, nada impede que o ente municipal realize novo lançamento, desde que respeitado o prazo decadencial do art. 173 do CTN e observada a realidade do valor venal à época do fato gerador.

Superada a questão do mérito tributário, o que já seria suficiente para o provimento do recurso, verifica-se também vício na ordem de constrição patrimonial.

No que concerne à constrição patrimonial
, colhe-se dos autos que a determinação de penhora sobre “grãos (soja, milho, arroz e outros)” decorreu de requerimento formulado pela Fazenda Pública em caráter sigiloso, após a frustração da tentativa de bloqueio de ativos financeiros via sistema SISBAJUD.

É certo que, na esteira do entendimento firmado pelo c. STJ no REsp 1.337.790/PR (Tema Repetitivo 578), a Fazenda Pública possui o direito de recusar o bem nomeado à penhora quando este não observa a gradação legal ou quando a recusa visa preservar a efetividade da tutela executiva. Todavia, uma vez infrutífera a busca por ativos financeiros, a execução deve retomar a observância estrita da gradação legal estabelecida no artigo 11 da Lei n. 6.830/1980.

Nesse contexto, na forma do supracitado artigo, o requerimento da exequente revela-se ilegal, porquanto os bens imóveis (inciso IV) possuem precedência sobre os bens móveis ou semoventes (inciso VII).

Se houve oferecimento anterior de bem imóvel pela executada, a constrição de grãos, por representar o capital de giro e o resultado da safra, é medida flagrantemente mais gravosa, violando não apenas a ordem de preferência do art. 11 da LEF, mas também o princípio da menor onerosidade do devedor (art. 805 do CPC), sobretudo quando o Fisco não logrou demonstrar a inidoneidade ou insuficiência do imóvel ofertado para a integral garantia do juízo.

Com o julgamento do mérito do agravo de instrumento, fica prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal, ante a perda superveniente do seu objeto.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para declarar a nulidade do lançamento suplementar de ITBI consubstanciado na CDA n. 07/2023, com a consequente extinção da execução fiscal n. 1001438-28.2023.8.11.0108, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC, ressalvado o direito do Fisco de proceder a novo lançamento, desde que observado o prazo decadencial previsto no art. 173 do Código Tributário Nacional.

Em decorrência,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno em razão da perda superveniente do seu objeto.

Condeno o Município de Itanhangá (MT) ao pagamento das despesas antecipadas pela parte agravante, bem como fixo os honorários advocatícios únicos em desfavor do ente público, de forma escalonada e nos percentuais mínimos previstos no art. 85, §§ 3o e 5o, do Código de Processo Civil, incidentes sobre o proveito econômico obtido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026